Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1.Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, o que suficiente a afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A extinção do condomínio consubstancia direito potestativo do condômino de requerer a divisão de coisa comum, com a consequente alienação judicial do bem, quando não for possível o uso e gozo em conjunto do imóvel indivisível, nos termos do art. 1320 do CC. 2.1. Na hipótese, inviável desconstituir o que bem definido em sentença, no sentido de que “Assim, assiste razão ao autor ao pugnar pela extinção do condomínio existente, que deverá recair sobre o saldo obtido com a alienação judicial do bem, após a quitação do financiamento, podendo, ainda, cada um dos condôminos, exercer, caso queira, o seu direito de preferência na aquisição bem”.
3. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.